Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010 APELANTE: MARCELO ANTONIO RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 72112454, que se encontra redigido nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro, nos quais foi determinado ao embargante recolher as custas inaugurais (ID. 226059338). A decisão ID. 231837724 do TJDFT indeferiu a gratuidade de justiça e recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. O artigo 290 do CPC diz: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso vertente, o embargante permaneceu inerte, mesmo diante da faculdade de recolhimento das custas que lhe fora endereçada. Assim, impõe-se o indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.” Acrescento que os pedidos formulados na petição foram indeferidos com fundamento nos arts. 771 e 290, ambos do CPC, e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Inconformado, o Autor apela (Id. 72112456). Nas razões recursais, relata que é pessoa hipossuficiente, provedor de sua família, e está com os seus rendimentos comprometidos com despesas essenciais, e foi vítima de indeferimento indevido do pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que a negativa de gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Destaca, ainda, que a r. sentença desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, §3o, do CPC, e não oportunizou a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido, contrariando o §2o do mesmo artigo. Postula, ao final, o provimento do Apelo, com a consequente reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida justiça gratuita, assegurando-se, assim, o regular processamento. Sem preparo. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que falta impugnação específica aos termos da r. sentença. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita que o recurso seja conhecido. A r. sentença impugnada foi proferida sob o fundamento de inércia do Embargante em recolher as custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Observa-se que o Apelante foi devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos de concessão da gratuidade de justiça, bem como para emendar a petição inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias (Id. 72112445). O Apelante apresentou petição nos autos, contudo, limitou-se a protocolar emenda desacompanhada de qualquer documentação idônea para demonstrar minimamente a alegada hipossuficiência econômica, deixando de atender, portanto, à determinação judicial (Id. 72112447). Posteriormente, em razão da inércia do Apelante em comprovar a alegada hipossuficiência, aliada aos elementos constantes dos autos que indicam situação financeira incompatível com o benefício pleiteado, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Na mesma oportunidade, o Apelante foi novamente intimado para emendar a petição inicial e recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 72112448). Não obstante, permaneceu inerte diante da determinação judicial, evidenciando aparente desinteresse no regular processamento da ação. Em momento subsequente, interpôs agravo de instrumento com o objetivo de reverter os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (Id. 72112450). Contudo, o referido no recurso também não foi exitoso, pois foi igualmente indeferido o benefício pleiteado (Id. 72112452), mantendo-se, assim, a exigência de recolhimento das custas processuais. À vista disso, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, motivado pela ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, tendo o Apelante deixado de adotar as providências e diligências que lhe competiam, mesmo após regularmente intimado para tanto (Id. 72112454). Por todo o exposto, constata-se que os fundamentos e o pedido apresentados na Apelação consistem exclusivamente na pretensão de concessão da gratuidade de justiça, matéria que já se encontra acobertada pela preclusão, visto que a r. sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais e, por consequência, indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, o Apelante limita-se a renovar o pleito de justiça gratuita, sem impugnar de forma eficaz os fundamentos da extinção do processo, incidindo, portanto, em manifesta preclusão consumativa quanto à matéria, o que inviabiliza o conhecimento do recurso sob esse aspecto. Desse modo, os argumentos do Apelante estão afastados dos fundamentos da r. sentença. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. 2. Fatos relevantes. (i) O demandante pretende adjudicar imóvel que teria sido negociado (e quitado) por compromisso de compra e venda, sem ter recebido a escritura pública do promitente vendedor, que veio a falecer. (ii) Proferida sentença, sem resolução de mérito, por falta de condição ao exercício regular do direito de ação (interesse processual), pois o imóvel integra herança que seria indivisível até que seja partilhado entre os herdeiros no Juízo do inventário (não teria, até então, sido ajuizada ação de inventário judicial). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresenta conexão (ou não) com as razões de decidir da sentença, para fins de observância do pressuposto da regularidade formal (conhecimento). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inciso III). 5. No caso concreto, o apelante (demandante) apenas manifesta inconformismo pela extinção do processo e pontua a necessidade da “via judicial” como “único meio eficaz para resolver o litígio”, com argumentos retóricos e genéricos. Não tece fundamentação que confronte a necessidade de prévio inventário e partilha dos bens entre os herdeiros para processar o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, ou outro fundamento relevante para impugnar a sentença, tudo a revelar a irregularidade formal da apelação (violação ao princípio da dialeticidade). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017, p. 265/267 (Acórdão 1958129, 0711982-23.2022.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio. 4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC. 5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024. (Acórdão 1956693, 0719560-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28.1.2025.) (g.n.) Assim, por não ter demonstrado, nas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação ao mérito das questões analisadas, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a amparar a pretendida reforma, a Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecida, por falta de dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por faltar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios recursais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora